Tribunal: STF
Processo: RE 80163
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEICULOS AUTOMOTORES. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA QUEM FIGURA NA REPARTIÇÃO DE TRÂNSITO COMO PROPRIETARIO DO
VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE. EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO
ATENDE, ADEMAIS, AS EXIGENCIAS DA SÚMULA 291. RECURSO NÃO CONHECIDO.